Tribunal: TJES
Processo: 0002980-63.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002980-63.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO SULESTE LTDA - ME

APELADO: MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DE APELAÇÃO. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento a recurso de apelação para limitar uma condenação pecuniária aos termos de uma cláusula contratual, omitiu-se quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais. A embargante requer o saneamento do vício com a consequente fixação de honorários em favor de seus patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o provimento parcial do recurso de apelação, que apenas adequou o valor da condenação a uma disposição contratual, enseja a redistribuição da sucumbência, quando o núcleo da pretensão autoral (o direito ao crédito) foi mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que ocorreu no acórdão embargado ao não analisar a questão dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença.

O provimento parcial do apelo teve o efeito prático de apenas adequar a condenação a uma disposição contratual clara, limitando a base de cálculo dos royalties devidos, mas mantendo a procedência da pretensão creditória da parte autora.

A reforma promovida pelo acórdão representa decaimento de parte mínima do pedido inicial, pois altera apenas a extensão quantitativa da condenação, e não a sua existência.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários, conforme a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para sanar a omissão, negando-se provimento ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

O provimento parcial do recurso de apelação que apenas limita a condenação aos termos expressos do contrato, mantendo o reconhecimento do direito de crédito postulado, configura decaimento mínimo da parte autora.

Verificado o decaimento mínimo do pedido, a parte contrária responde integralmente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, não cabendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0021362-61.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela MINERACAO SULESTE LTDA para sanar a omissao apontada, nos termos da fundamentacao supra.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MINERAÇÃO SULESTE LTDA
em face do v. acórdão (ID 11410906), de relatoria do Exmo. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para reformar parcialmente a r. sentença proferida pela Vara Cível e Comercial de Viana/ES (ID. 2272195, págs. 87-98) e determinar “
que o pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) recaia apenas sobre o material de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidades, extraído no período compreendido entre maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavra, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida
”.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto, ao reformar a sentença, não redimensionou os ônus sucumbenciais.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado com a consequente fixação de honorários em favor dos seus patronos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Cinge-se a controvérsia a aferir se o parcial provimento do recurso de apelação, nos moldes em que proferido, enseja a inversão dos ônus sucumbenciais ou a fixação de honorários recursais.

A sentença hostilizada por meio da apelação havia julgado procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora embargante, no seguinte sentido:

Tecidas estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a requerida
MINERAÇÃO SULESTE LTDA
ao pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM n° 890.010/87, referente ao período compreendido entre maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo.

Registro que, para avaliação do montante devido, deverá ser realizada prova pericial em fase de liquidação de sentença.

Face a sucumbência,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 85, §2º do CPC/15.

O v. acórdão embargado, por sua vez, reformou parcialmente o julgado supramencionado, reconhecendo a exigibilidade do crédito, porém, limitando-o aos estritos termos pactuados na "Cláusula Décima Sétima" do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa Mineral e Autorização. Vejamos:

Há apenas uma correção a fazer no dispositivo da sentença quanto aos materiais que serão considerados para o pagamento dos valores previstos na “Cláusula Décima Sétima”, conforme suscitado pela Recorrente.

Inicialmente, confira-se o seguinte trecho da sentença:

“
[...]
Neste sentido, uma vez que há justo título que fundamenta a pretensão autoral, qual seja, o recebimento de royalties devido à exploração da mina de granito em questão, vislumbro que a procedência do pedido é medida que se impõe, no período de maio de 2002 até o fim efetivo da atividade que gera o pagamento previsto no contrato de fls. 24/29.

Isto porque, o que constitui fato gerador da “compensação financeira” devida pela exploração de recurso minerais é a
saída por venda do produto mineral das áreas de jazida, sempre após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial
. -
sem destaque no original

Neste ponto, o
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa Mineral e Autorização
dispõe expressamente que o valor dos
royalties
devidos à Joan seria sobre o m3 (metro cúbico) dos
materiais de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade
– parágrafo único da “Cláusula Décima Sétima”.

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente acerca da matéria, devem ser observados os limites pactuados, de forma que, para fins de cálculo dos
royalties
devidos, não deverão ser computados os materiais extraídos que não sejam de “1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade”.

Assim, merece reforma a sentença recorrida tão somente para fazer constar que,
para apuração do valor devido, devem ser levados em consideração apenas os materiais de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade que puderam ser extraídos
.

Mantém-se, também, a determinação quanto à
apuração dos valores devidos mediante perícia na fase de liquidação
, uma vez que, mesmo que não tenha sido apurada ainda a quantidade de materiais de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade, subsiste, para a Recorrente, a obrigação de pagar o valor previsto no contrato, de USD 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de material extraído.

Assim, considerando que os valores não restaram apurados durante a instrução processual, deverá a apuração ocorrer na fase de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, para determinar que o pagamento de
U$
10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) recaia apenas sobre o material de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidades, extraído no período compreendido entre maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavra, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Como se vê, o provimento parcial do apelo teve como único efeito prático adequar a condenação a uma disposição contratual preexistente e clara, que versa especificamente sobre os
royalties
devidos, tendo sido mantido o núcleo da pretensão autoral, qual seja, o reconhecimento do seu direito creditório.

Nesse sentido, a reforma promovida pelo acórdão representou, em essência, um decaimento de parte mínima do pedido inaugural, notadamente no que tange à extensão quantitativa da condenação, mas não à sua existência.

Ademais, o acolhimento de um dos pedidos, ainda que não na extensão pleiteada, configura sucumbência mínima da parte autora, o que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à parte contrária a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais, conforme jurisprudência pacífica deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca do tema, colaciono precedente desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELAS RÉS APELADAS
. APLICAÇÃO DO ART. 86, P.U., DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Conforme estabelece o art. 86, p.u. do CPC, a sucumbência mínima de uma das partes, impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários.
2) Parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos inaugurais, cabendo aos réus responderem pela integralidade dos ônus de sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC). (TJ-ES - AC: 0021362-61.2013.8.08.0048, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA)

Nesse contexto,
ainda que constatada a omissão do acórdão embargado,

a manutenção da distribuição dos ônus de sucumbência, conforme fixado na sentença, é medida que se impõe, não havendo que se falar redistribuição dos ônus sucumbenciais, visto que foi a parte que, em sua essência, restou vencida na demanda
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
MINERAÇÃO SULESTE LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)